Tribunal: TJDFT
Processo: 0036289-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0036289-47.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 18176076, no prazo de cinco dias. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora